Tribunal: TJBA
Processo: 8126413-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8126413-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: PEDRO GUILHERME DE JESUS SANTANA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DO TEMA 983 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial manejado contra acórdão que manteve a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, em razão da prática de violência doméstica contra a mulher. O recorrente sustenta que o caso não se enquadra na tese firmada no Tema 983 do STJ, por ausência de fundamentação quanto aos pressupostos da responsabilidade civil e inexistência de alegação expressa de abalo psicológico pela vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983 é aplicável ao caso concreto, afastando a necessidade de demonstração específica de dano moral e de fundamentação exaustiva sobre os pressupostos da responsabilidade civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 983 do STJ estabelece que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de indenização por dano moral, desde que haja pedido expresso, mesmo que sem especificação de valor, e independentemente de instrução probatória, reconhecendo o dano moral como presumido (in re ipsa). A tese firmada no precedente qualificado aplica-se diretamente à hipótese dos autos, pois a conduta violenta praticada no âmbito doméstico e familiar foi reconhecida, e houve pedido expresso de indenização. A pretensão de distinção (distinguish) não se justifica, pois a ratio decidendi do Tema 983 consiste justamente na desnecessidade de comprovação concreta do sofrimento da vítima e na flexibilização dos pressupostos tradicionais da responsabilidade civil, diante da especificidade da violência de gênero. O acórdão recorrido alinhou-se expressamente ao entendimento firmado no Tema 983 e fixou valor razoável e proporcional à reparação, considerando a condição econômica do agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A tese firmada no Tema 983 do STJ aplica-se aos casos de violência doméstica contra a mulher, permitindo a fixação de indenização por dano moral in re ipsa, desde que haja pedido expresso, mesmo sem instrução probatória específica. Não se exige fundamentação exaustiva quanto aos pressupostos da responsabilidade civil nos casos abrangidos pela tese, em razão da natureza peculiar da violência de gênero no âmbito doméstico. A tentativa de distinguir o caso concreto do precedente repetitivo não prospera quando presentes os elementos centrais da hipótese firmada pelo STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8126413-98.2023.8.05.0001, em que é agravante PEDRO GUILHERME DE JESUS SANTANA CONCEIÇÃO e em que é parte agravada o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS 2º Vice-Presidente em exercício Procurador de Justiça